Tribunal: STF
Processo: ARE 1404686
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396:APLICAÇÃO NA ORIGEM. EXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPERGS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PENSÃO POR MORTE JÁ CONCEDIDA. DIREITO À PARIDADE. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO EX-SEGURADO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. APOSENTADORIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 3º E 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 43/01, BEM COMO O ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/05. TEMA 396 DO STF. APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). IMPOSSIBILIDADE. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 



    I) Não corre o prazo prescricional contra absolutamente incapaz, conforme o art. 198, inc. I, do Código Civil/2002 e do art. 169, inc. I, do Código Civil/1916. 



    I) Conforme o disposto na Súmula 340 do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado. 



    II) A EC nº 47/05 garantiu o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC nº 41/03, desde que já estivesse aposentado com proventos integrais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005’. 



    III) No caso concreto, considerando que o servidor faleceu em 22/02/2013, mas era aposentado com implemento integral desde 08/06/2012, cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, portanto de acordo com os artigos 3º e 8º da EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05, faz jus o autor à paridade que pleiteia.



    IV) Inviável a aplicável da TR como pretendido pela autarquia, devendo, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, incidir atualização monetária pelo INPC - Temas 810 (STF) e 905 (STJ). 



    V) Mostra-se indevida a redução dos honorários advocatícios postulada, pois fixados em montante de acordo com os critérios previstos no art. 85, §3º, do CPC, uma vez que o valor atribuído à causa foi de R$ 87.405,63, já tendo sido estabelecidos no patamar mínimo legal, de 10% (dez por cento). APELO DO IPERGS DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul aponta violado o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, sustentando não ser possível conferir paridade à pensão de servidor público estadual aposentado após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e que não teria cumprido os requisitos estabelecidos no referido dispositivo. Sustenta que o instituidor da pensão, agente penitenciário, aposentou-se com apenas 33 anos, 9 meses e 10 dias de contribuição, quando seriam necessários 35 anos. Alega que a norma de regência do direito à pensão é a vigente na data do óbito do servidor e que o Tribunal de origem realizou “interpretação ampliada da norma constitucional de transição, não se justificando a aplicação da regra de reajuste da pensão pela paridade, instituto extinto desde a EC 41/2003”. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda (e-doc. 25).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, suscita a falta de prequestionamento e a incidência do Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, afirmando o acerto do acórdão impugnado (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O direito à paridade é aquele que assegura que o benefício será revisto, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.



    A EC nº 47/05 instituiu uma regra de transição garantindo o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC nº 41/03, desde que já estivesse aposentado com proventos integrais, como, inclusive, reconheceu a ora agravante em suas razões recursais.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005’, em acórdão assim ementado:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º da EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Ás pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do artigo 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    (RE 603.580/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20-05- 2015, publicado em 04-08-2015)



    (...)



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que estivesse aposentado com proventos integrais. 



    Além do mais, impende destacar o que dispõe os artigos 3º e 7º da EC 41/2003: 



    Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. 



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.



    No caso concreto, considerando que o servidor faleceu em 22/02/2013, conforme certidão de óbito juntada (Evento 1 - Outros 6), mas era aposentado com implemento integral desde 08/06/2012 (Evento 1 - Termo de Publicação 4), cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, o autor faz jus o autor [sic] à paridade que pleiteia, não merecendo reforma, a sentença no ponto.” (e-doc. 22, p. 9-10; grifos no original).



    5. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao Tema RG nº 396, ante o preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios seria possível acolher os argumentos do recorrente e concluir de forma diversa ao consignado pelo TJRS, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE nº 1.223.397-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos acrescidos).  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.375.339-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.385.742-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022; grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, conheço em parte do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator